Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. LOCAÇÃO. ENCARGOS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TRIBUTOS. IPTU/TLP. PARCELMAENTO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÓRIO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO EM ABERTO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CONTRAPOSIÇÃO DA PARTE RÉ. CONDENAÇÃO NO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. CORREÇÃO DA SENTENÇA.
1. O exame da verdade processualmente possível compõe-se de um ônus processual probatório geral delineado às partes, sendo necessário que demonstrem as razões que dão lastro às suas pretensões acompanhada dos motivos e das provas que permitam ao órgão julgador a apuração das obrigações finais e, no caso de ações de cobrança, a determinação da correção dos valores com base nos ajustes formalizados pelas partes.
2. No caso concreto, cinge-se a controvérsia recursal, apenas, no exame do valor efetivamente devido pela parte ré quanto aos encargos acessórios do contrato de locação relativos ao IPTU e à TLP.
3. Na espécie, a análise do caderno processual indica que a parte ré assumiu pelo contrato de locação, expressamente, a obrigação pelos encargos tributários relativos ao IPTU e à TLP, nos termos do artigo 23, inciso I, da Lei n.o 8.245/91. De outro lado, a parte autora cumpriu com seu ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito na medida em que os documentos colacionados sinalizam os débitos tributários parcelados e em aberto durante o período da vigência do contrato, argumento sem contraposição da parte adversa pela juntada da prova que atestasse o efetivo adimplemento da obrigação tributária.
4. Recurso conhecido e provido.